Tribunal: CARF
Processo: 13652.000229/2007-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-14

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13652.000229/2007-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.585 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
JOSÉ LUIZ DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL
OBJETO DE SENTENÇA
JUDICIAL.
RECURSO
ESPECIAL
N.
1.152.764/CE.
ATO
DECLARATÓRIO PGFN No 9, DE 20/12/11. NÃO INCIDÊNCIA.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, com base no
julgamento dos recursos repetitivos que a verba percebida a título de dano
moral tem a natureza jurídica de indenização, afastando a incidência do
imposto sobre a renda
Previsão em Ato Declaratório da PGFN em que fica autorizada a dispensa de
apresentação de contestação, de interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante nas ações judiciais
que discutam a incidência de Imposto de Renda sobre a verba percebida a título
de dano moral por pessoa física.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a infração identificada de omissão de
rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica no valor de R$ 112.191,34.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Savio Salomao de Almeida
Nobrega, Debora Fofano dos Santos, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13652.000229/2007-04
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.585 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13652.000229/2007-04

Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 48/51 proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente o lançamento de Imposto de
Renda da Pessoa Física, referente ao exercício 2005.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata o presente processo de lançamento formalizado pela Notificação de fls.03/05,
lavrada pela Fiscalização em 20/08/2007, decorrente da revisão efetuada pela autoridade
lançadora na Declaração de Ajuste Anual IRPF/2005 apresentada pelo contribuinte retro
identificado, cópia apensada às fls.33/36, que apurou "omissão de rendimentos
tributáveis recebidos de pessoa jurídica" e "dedução indevida de contribuição à
previdência oficial", nos valores de R$ 112.191,34 e R$ 6.122,48 , respectivamente,
resultando, em conseqüência, a apuração de imposto de renda suplementar, no valor de
12$ 24.463,96, acrescido de multa de oficio (passível de redução), no valor de RS
18.347,97, e juros de mora, calculados até agosto de 2007, no valor de RS 8.317,74.
Conforme expresso no item "descrição dos fatos e enquadramento legal da Notificação
contestada, a autoridade fiscal assim justificou o procedimento adotado:
Omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$
112.191,34.
Decorrente da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e
das informações prestadas pela fonte pagadora, constante dos sistemas da Secretaria
da Receita Federal do Brasil.
O contribuinte recebeu R$ 139.464,87 em processo judicial trabalhista contra a
TELEMAR
Em face da documentação apresentada, verifica-se que o mesmo declarou somente
parte do rendimento recebido. Ressalte-se que, nos cálculos apresentados, não resta
dúvida que o rendimento bruto recebido pelo sujeito passivo em tela é o retro
mencionado.
Dedução indevida de contribuição à previdência oficial, no valor de R$ 6.122,48 —
Glosa por falta de comprovação ou por falta de previsão legal para sua dedução.
O rendimento declarado pelo contribuinte trata de Ação Trabalhista que tramitou na
Vara do Trabalho em Guaxupé/MG, contra a TELEMAR. Ocorre que o contribuinte
deduziu a parcela da cota de contribuição previdenciária da reclamada.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Em sua peça impugnatória de fls.01/02, o contribuinte contesta o lançamento efetuado,
argumentando, em síntese, que no montante dos rendimentos considerados omitidos
deverão ser excluídas as parcelas de R$ 160,15 (Aviso Prévio Indenizado) e R$
102.596,20 (Danos Morais Indenizados), conforme consta da Memória de Cálculo do
processo judicial trabalhista, "valores estes excluídos quando do cálculo da retenção do
imposto de renda na fonte".
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 48):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.585 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13652.000229/2007-04

Os valores recebidos em virtude de decisão judicial, por pessoa física, a título de
indenização por danos morais estão sujeitos à retenção do imposto de renda na fonte,
devendo, ainda, integrar a base de cálculo do imposto de renda devido na Declaração de
Ajuste Anual do beneficiário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimada da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 60/68 em que requereu o reconhecimento da não incidência do Imposto sobre a
Renda sobre verbas recebidas a título de danos morais e aviso prévio indenizado.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Valores recebidos a título de danos morais
Quanto ao pleito de reconhecimento da não incidência do Imposto sobre a Renda
sobre verbas recebidas a título de danos morais, esta colenda turma já se debruçou sobre o
assunto, nos autos do processo no 11444.000477/2009-39, de relatoria do Conselheiro Relator
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, cuja ementa transcrevo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. AQUISIÇÃO DA DISPONIBILIDADE ECONÔMICA
OU JURÍDICA DE RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL OBJETO
DE SENTENÇA JUDICIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. RESP N.
1.152.764/CE. ARTIGO 62-A, § 1o, II DO REGIMENTO INTERNO DO CARF -
RICARF.
O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial n. 1.152.764/CE,
submetido ao regime do artigo 543-C do CPC/1973, firmou o entendimento de que a
verba percebida a título de dano moral tem a natureza jurídica de indenização, cujo
objetivo precípuo é a reparação do sofrimento e da dor da vítima ou de seus parentes,
causados pela lesão de direito, razão pela qual torna-se infensa à incidência do imposto
de renda, porquanto inexistente qualquer acréscimo patrimonial, sendo que tal
entendimento deve ser aqui reproduzido por força do artigo 62-A, § 1o , inciso II do
Regimento Interno do CARF - RICARF.
(Acórdão 2201-007.375. Conselheiro Relator Sávio Salomão de Almeida Nóbrega.
Decisão unânime. Sessão de julgamento em 03/09/2020)
Ressalto que o voto condutor do processo acima transcrito, encampou
entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial n.
1.152.764/CE, submetido ao regime do artigo 543-C do CPC/1973, em que firmou o
entendimento de que a verba percebida a título de dano moral tem a natureza jurídica de
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.585 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13652.000229/2007-04

indenização, cujo objetivo precípuo é a reparação do sofrimento e da dor da vítima ou de seus
parentes, porquanto aí inexiste qualquer acréscimo patrimonial, conforme se verifica da ementa
transcrita abaixo:
“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA. IMPOSSIBILIDADE.
CARÁTER INDENIZATÓRIO DA VERBA RECEBIDA. VIOLAÇÃO DO ART. 535
DO CPC NÃO CONFIGURADA.
1. A verba percebida a título de dano moral tem a natureza jurídica de indenização, cujo
objetivo precípuo é a reparação do sofrimento e da dor da vítima ou de seus parentes,
causados pela lesão de direito, razão pela qual torna-se infensa à incidência do imposto
de renda, porquanto inexistente qualquer acréscimo patrimonial.(Precedentes: REsp
686.920/MS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em
06/10/2009, DJe 19/10/2009; AgRg no Ag 1021368/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/05/2009, DJe 25/06/2009; REsp 865.693/RS, Rel.
Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008,
DJe 04/02/2009; AgRg no REsp 1017901/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/11/2008, DJe 12/11/2008; REsp 963.387/RS, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/10/2008, DJe
05/03/2009; REsp 402035 / RN, 2a Turma, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ 17/05/2004;
REsp 410347 / SC, desta Relatoria, DJ 17/02/2003).
2. In casu, a verba percebida a título de dano moral adveio de indenização em
reclamação trabalhista.
3. Deveras, se a reposição patrimonial goza dessa não incidência fiscal, a fortiori, a
indenização com o escopo de reparação imaterial deve subsumir-se ao mesmo regime,
porquanto ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositio.
4. "Não incide imposto de renda sobre o valor da indenização pago a terceiro. Essa
ausência de incidência não depende da natureza do dano a ser reparado. Qualquer
espécie de dano (material, moral puro ou impuro, por ato legal ou ilegal) indenizado, o
valor concretizado como ressarcimento está livre da incidência de imposto de renda. A
prática do dano em si não é fato gerador do imposto de renda por não ser renda. O
pagamento da indenização também não é renda, não sendo, portanto, fato gerador desse
imposto.
(...) Configurado esse panorama, tenho que aplicar o princípio de que a base de cálculo
do imposto de renda (ou de qualquer outro imposto) só pode ser fixada por via de lei
oriunda do poder competente. É o comando do art. 127, IV, do CTN. Se a lei não insere
a "indenização", qualquer que seja o seu tipo, como renda tributável, inocorrendo,
portanto, fato gerador e base de cálculo, não pode o fisco exigir imposto sobre essa
situação fática.
(...) Atente-se para a necessidade de, em homenagem ao princípio da legalidade, afastar-
se as pretensões do fisco em alargar o campo da incidência do imposto de renda sobre
fatos estranhos à vontade do legislador." ("Regime Tributário das Indenizações",
Coordenado por Hugo de Brito Machado, Ed. Dialética, pg. 174/176).
5. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, embora sucintamente,
pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o
magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte,
desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.
6. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e
da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1152764/CE, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
23/06/2010, DJe 01/07/2010).” (grifei).
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.585 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13652.000229/2007-04

O artigo 62, § 1o, inciso II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – RICARF dispõe que os conselheiros estão vedados de afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade, exceto se o crédito tributário seja objeto de decisão definitiva do Superior
Tribunal de Justiça em sede de julgamento realizado nos termos do artigo 543-C do Código de
Processo Civil de 1973. Confira-se:
“Portaria MF n. 343, de 09 de junho de 2015
“Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de:
[...]
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016).”
Cumpre ressaltar que a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional acabou
concluindo por meio do Ato Declaratório n. 9, de 20 de dezembro de 2001, publicado no
D.O.U. de 22.12.2011, que a dispensa de apresentação de contestação, de interposição de
recursos e a desistência dos já interpostos ficaria autorizada, desde que inexista outro
fundamento relevante, “nas ações judiciais que discutam a incidência de Imposto de Renda
sobre a verba percebida a título de dano moral por pessoa física.”
Merece destaque o fato de que a própria Receita Federal do Brasil acabou
reconhecendo, através Solução de Consulta COSIT n. 98, de 03 de abril de 2014, publicada no
D.O.U. em 06.05.2014, que o Imposto sobre a Renda não deve incidir sobre verba percebida, em
ação judicial, a título de dano moral. Confira-se:
“Solução de Consulta – COSIT n. 98/2014
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF EMENTA: DANO
MORAL. PESSOA FÍSICA. AÇÃO JUDICIAL. NÃO INCIDÊNCIA. Em razão do
conteúdo expresso no Ato Declaratório PGFN no 9, de 2011, e Parecer PGFN/CRJ no
2123, de 2011, resta configurada a não incidência do imposto de renda sobre verba
percebida, em ação judicial, a título de dano moral por pessoa física. DISPOSITIVOS
LEGAIS: Constituição da República de 1988, arts.150, § 6o, e 153, inc. III; Código
Tributário Nacional, arts. 43 e 97, inc. VI; Lei no 7.713, de 1988; art. 3o, § 4o; Lei no
10.522, de 2002, art. 19, inc. II e §§ 4o, 5o e 7o; Parecer PGFN/CRJ no 2.123, de 2011; e
Ato Declaratório PGFN no 9, de 2011. ASSUNTO: Normas Gerais de Direito Tributário
EMENTA: PROCESSO DE CONSULTA. INEFICÁCIA PARCIAL. É ineficaz a
consulta formulada na parte em que não identifique o dispositivo da legislação tributária
sobre cuja aplicação haja dúvida. DISPOSITIVOS LEGAIS: IN RFB no 740, de 2007
(revogada), art. 15, inc. II; e IN RFB no 1.396, de 2013, art. 18, inc. II.” (grifei).
Sendo assim, as verbas recebidas a título de dano moral apresentam natureza
jurídica de indenização e não se enquadram no conceito de renda ou proventos de qualquer
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.585 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13652.000229/2007-04

natureza a que alude o artigo 43, inciso I e II do Código Tributário Nacional, daí por que a
autuação deve ser cancelada em relação omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa
jurídica no valor de R$ 112.191,34.
O auto de infração ainda contempla dedução indevida de previdência oficial,
matéria que não foi objeto de impugnação, não se instaurando o contencioso administrativo
sobre ela, nos termos do disposto no artigo 14 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Sendo assim, deve ser dado parcial provimento ao recurso.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe parcial provimento
para cancelar a autuação em relação à omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa
jurídica no valor de R$ 112.191,34.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital